Tribunal: TJMT
Processo: 1019114-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019114-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVADO), RENATO GOMES NERY (AGRAVADO), MARIA SELMA VALOES - CPF: 068.824.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL COM O FIM DE SER MANTIDA NA POSSE DO IMÓVEL ARRENDADO – REEDIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. Se a parte agravante apenas reedita as razões recursais do agravo de instrumento para que seja concedida a antecipação da pretensão recursal pleiteada, não convencendo quanto à tese defendida e nem trazendo fato novo, a decisão recorrida deve ser mantida, porque seus fundamentos subsistem.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JULINERE GOULART BENTOS contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pela agravante nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1019114-61.2019.8.11.0000 (cf. ID
29961992
), este interposto contra a
r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 775-78.2018.811.0106 – Código 80002), ajuizada pela agravante

contra LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY, indeferiu o pedido de tutela cautelar incidental formulado pela embargante para o fim de permitir a sua manutenção na posse do imóvel arrendado, mediante o depósito em Juízo de 08 sacas de soja por hectare, e para que fosse reconhecido o seu direito de retenção da área por benfeitorias, ou, subsidiariamente, para que lhe fosse permitido realizar o cuidado fitossanitário da lavoura até a colheita (cf. ID 28361477).

A agravante alega que a decisão agravada incidiu em equívoco
“ao julgar monocraticamente o recurso de Agravo de Instrumento”
;
r
eedita parte das razões recursais oferecidas no RAI no
1019114-61.2019.8.11.0000,
alegando que em razão de contrato de arrendamento rural celebrado em 01/10/2015 pelo prazo de 15 (quinze) anos com Dorvalino Sechi e Sidnei Sechi, referente à área de 600 hectares integrante do imóvel denominado Fazenda Atlântida, situado no município de Movo São Joaquim/MT, possui direito líquido e certo de permanecer no imóvel objeto do contrato até 30/09/2030, ou eventualmente até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos Embargos de Terceiro, tendo por isso pleiteado a concessão de tutela antecipada para permanecer na posse direta da área
“mediante o pagamento de uma renda de oito (8) sacas de soja por hectare – que é o que se paga no mercado – mediante depósito em Juízo nos autos da Ação de Embargos de Terceiro”
, o que não implicaria em prejuízo para qualquer das partes,
“mesmo porque os Agravados não plantam”
, já que são empresário e advogado, respectivamente, e
“seguramente – como já ocorreu com outras áreas em que os Requeridos/Agravados foram reintegrados – eles vão arrendar o imóvel para terceiros”
.

Ressalta que os requisitos para a concessão da medida estão presentes, pois a agravante comprovou que é legítima arrendatária de tal imóvel, com contrato de arrendamento devidamente registrado em Cartório, sendo “considerável” a probabilidade do direito da agravante em sair vencedora em sua pretensão, e o indeferimento da medida configura violação ao Estatuto da Terra, estando presente também o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que realizou diversos investimentos na área.

Invoca a garantia de um prazo nos contratos de arrendamento rural como condição obrigatória irrenunciável fixada pelo Estatuto da Terra, e que diante da natureza cogente das normas que disciplinam o contrato de arrendamento rural, as quais não podem ser afastadas por convenção das partes, muito menos pela vontade unilateral dos requeridos/agravados, entende que tem o direito de permanecer no imóvel arrendado, e que inclusive
“a denúncia vazia tentada pelos Agravados, sob a forma de cumprimento de ‘reintegração de posse’, é manifestamente incabível, já que o cumprimento do mandado equivaleria ao cumprimento de um despejo fundado em ‘denúncia vazia’, o que não é permitido no tocante ao arrendatário do imóvel que investe na terra, que planta, que colhe produtos, que gera riquezas, que produz alimentos etc”
.

Ressalta que
“o cultivo da safra agrícola para plantação de soja 2019/2020 já foi efetuado pela Agravante e, por essa razão, ela tem o sacrossanto direito de colher o produto e continuar com o arrendamento rural até o ano de 2030”
, sendo que com o depósito em Juízo de parte da produção restaria contornado
“o problema da efetividade da tutela antecipada, já que não haverá prejuízo para as partes, que poderão levantar, quando a Justiça assim decidir, a quem tocará o produto depositado”
.

Pede, pois, o provimento do presente agravo interno, para que seja concedida a antecipação da pretensão recursal a fim de que a agravante seja autorizada a
“plantar, investir e colher no imóvel rural objeto da pretensão de Embargos de Terceiro a safra agrícola 2019/2020 e as safras agrícolas seguintes, até a data limite de 30 de setembro de 2030, que é o prazo de duração do CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, ou até que ocorra o trânsito em julgado da ação de Embargos de Terceiro, mediante o depósito em Juízo da quantia de 4.800 (quatro mil e oitocentos) sacas de soja de 60 kg cada uma, que corresponde ao plantio da área útil do imóvel destinada à agricultura – 600 (seiscentos) hectares –, que será DEPOSITADA EM JUÍZO, em local a ser indicado por Vossa Excelência, na data de 30 de abril de 2020, e as demais safras também na mesma data: 30 de abril de cada ano subsequente”
, com a consequente suspensão da reintegração dos agravados na posse do imóvel (cf. ID
33969459
).

Os agravados ofertaram as contrarrazões, dando combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (cf. ID 34753951).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1o, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre observar que embora a agravante afirme nas razões do agravo interno que a decisão recorrida incidiu em equívoco
“ao julgar monocraticamente o recurso de Agravo de Instrumento”
, o que houve foi apenas o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Com efeito, a r. decisão agravada, não visualizando a probabilidade do direito alegado, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pela agravante no RAI no 1019114-61.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“
(...)

As razões recursais não são suficientes a demonstrar a presença dos requisitos indispensáveis à antecipação da tutela, nesse momento de cognição perfunctória, mormente no que se refere à probabilidade do direito alegado, em especial ao se observar que a presente lide se refere a imóvel localizado em área rural em que há altíssima litigiosidade envolvendo os imóveis da região e os embargados/agravados.

Ademais, conforme ressaltado pela decisão recorrida, a agravante já tinha conhecimento da litigiosidade que envolve a área, tendo-lhe sido em um primeiro momento garantida judicialmente a realização dos cuidados e a colheita de plantio referente à safra de 2018/2019, sendo que, ao realizar novo plantio assumiu o respectivo risco.

Por outro lado, a decisão proferida anteriormente, invocada pela agravante como justificadora de sua atitude de efetuar novo plantio, apenas rejeitou os embargos de declaração interpostos pelos agravados contra a decisão que havia deferido parcialmente o primeiro pedido de tutela cautelar incidental, sendo que o indeferimento se deu porque eles não tinham se valido do meio processual adequado para a reversão da medida.

Outrossim, o direito de retenção é prerrogativa do possuidor de boa-fé que comprova a realização de benfeitorias, sendo que no caso dos autos não restou evidenciada a boa-fé da agravante a autorizar a antecipação da pretensão recursal, como pretendido.

Portanto, apenas admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, devendo o quadro ficar assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”

Conquanto insista na presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (CPC, art. 300), esta não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. Não basta para tanto que a parte agravante esteja disposta a depositar em Juízo parte da renda decorrente do plantio na área em litígio.

Outrossim, o contrato de arrendamento rural descrito não foi celebrado com os agravados, mas com aqueles que não mais detêm a posse do imóvel, em razão das decisões proferidas anteriormente nas ações envolvendo a área em questão, não havendo falar em violação ao Estatuto da Terra.

No mais, considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese exposta no agravo de instrumento, já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, já que ausente o requisito da relevância da fundamentação exposta no agravo de instrumento, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso de agravo interno,
e, sendo absolutamente protelatória a interposição recursal,
condeno a agravante a pagar aos agravados, multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020